Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E DELIMITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de que o caso estaria abrangido pelo Tema Repetitivo 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentenças coletivas genéricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à inclusão da “25a hora” no contracheque dos servidores depende de liquidação prévia, justificando o sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ, ou se o título é suficientemente delimitado para autorizar o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título exequendo — acórdão n. 954356 proferido na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 — reconhece de forma específica e objetiva a obrigação de fazer consistente na implementação da hora extraordinária no contracheque dos servidores abrangidos, definindo claramente o alcance subjetivo e objetivo da condenação.
4. O cumprimento manejado pelo agravante não busca o pagamento de parcelas pretéritas, mas unicamente a implementação da verba remuneratória, obrigação de fazer que dispensa liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. O Tema 1.169/STJ limita-se às hipóteses de sentença coletiva genérica, cuja execução exige liquidação prévia para determinar sujeito ativo, extensão e valor da obrigação — cenário diverso do presente caso, que já conta com título certo e delimitado.
6. A técnica do distinguishing (art. 1.037, § 9o, CPC) impõe o afastamento da suspensão quando o precedente não se ajusta ao caso concreto, como ocorre aqui, pois não há indeterminação do título nem necessidade de atividade cognitiva complementar.
7. A jurisprudência recente e reiterada do TJDFT confirma a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ nos cumprimentos individuais envolvendo verbas de trato sucessivo cuja implementação depende apenas de comando direto (Acórdãos 1978862/2025; 1947397/2025; 1830290/2024).
8. O sobrestamento indevidamente imposto compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da razoável duração do processo, especialmente diante da natureza alimentar da verba pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a suspensão imposta e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
Tese de julgamento:
1. O Tema Repetitivo 1.169/STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva cujo título executivo possui alcance subjetivo e objetivo delimitado e cuja execução envolve obrigação de fazer líquida e certa.
2. A obrigação de implementar verba remuneratória no contracheque do servidor independe de liquidação prévia quando o título judicial já contém todos os elementos necessários à execução.
3. A suspensão de cumprimento de sentença individual fundada genericamente no Tema 1.169/STJ viola o princípio da duração razoável do processo quando ausente indeterminação do título coletivo.